Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705377-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Décima Oitava Vara Civel de Brasília/DF que, nos autos da Ação Renovatória de n. 0736891-43.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por PAGGO ADMINISTRADORA LTDA, homologou o laudo pericial apresentado nos autos. Inicialmente, sustenta que se trata de ação renovatória de locação ajuizada pela agravada em seu desfavor. Diz que foi determinada a realização de perícia nos autos, que, a despeito da sua impugnação, foi homologada pelo Juízo, fixando-se o valor do aluguel mensal em R$ 3.951,63. Aduz que impugnou o referido laudo, contestando-o ponto a ponto, uma vez que apresentou coeficiente excessivo, elementos amostrais disparatados e não uso de dados compatíveis e similares com o avaliando. Alega que a decisão merece reforma, na medida em que contraria as disposições expressas das normas da ABNT – NBR 14653-1 e NBR 14653-2, de forma que, diante das irregularidades apontadas no laudo, o valor justo do aluguel deve corresponder a R$ 5.494,88. Pretende, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada que homologou o laudo pericial, para que seja acolhido o laudo pericial anexo, formulado pelo perito indicado, considerando-o para fins de fixação do valor do aluguel objeto da ação. É o relatório do necessário. Decido. Com efeito, da leitura das razões recursais, assim como da decisão que homologou o laudo pericial elaborado na fase de conhecimento, tem-se pelo não cabimento do agravo, uma vez que as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento restam reduzidas e estão consignadas expressamente no art. 1.015 do CPC, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que deferem, indeferem a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide deixaram de ser incluídas no referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) – não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INABILITAÇÃO DO PERITO. IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. No caso, embora a decisão agravada tenha homologado laudo pericial não favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1196023, 07083431120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 988. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de prestação de contas, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixando que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão (19/12/2018). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1167333, 07220707120188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Isso não ocorre nos autos, pois, inexistindo risco de perecimento do direito e não havendo preclusão da matéria, poderá ser ventilada novamente em sede recursal, caso a sentença lhe seja desfavorável. Nesses termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator